Tribunal: STF
Processo: HC 86571
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-10
Data de publicação: 2007-04-10

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Delito de tortura contra
   detentos. Crime atribuído a policial civil. Prisão em flagrante.
   Liberdade provisória denegada. Inexistência de constrangimento
   ilegal. Decisão fundamentada. Ameaças às vítimas que estariam sob
   custódia do paciente. Caso de conveniência da instrução
   criminal. HC denegado. Aplicação do art. 312 do CPP. É legal a
   prisão preventiva de policial acusado do crime de tortura contra
   vítimas que estavam sob sua custódia e foram por ele ameaçadas.